Tribunal: CARF
Processo: 10880.998061/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO JCP. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do crédito pretendido e, consequentemente, a não homologação das compensações declaradas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998061/2011-57
ACÓRDÃO
1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMIL ALIMENTOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
JCP.
REQUISITOS.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do
crédito pretendido e, consequentemente, a não homologação das
compensações declaradas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
2
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
3
RELATÓRIO
CAMIL ALIMENTOS S/A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 11150.14133.270307.1.7.02-8206, de
e-fls. 02/06, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004, nos
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 07/08, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 84/90, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-85.563, de 30
de janeiro de 2019, de e-fls. 236/250, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao período
de apuração sob análise, sobretudo por não restar comprovada a tributação das receitas atinentes
aos juros sobre capital próprio.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 264/279,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em sede de
manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não
apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, não homologando em parte a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
4
quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade
material.
Em defesa de sua pretensão, quanto ao não reconhecimento dos créditos
decorrentes das retenções dos juros sobre capital próprio, a pretexto de sua não tributação,
infringindo o disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, assevera não haver nos próprios
dispositivos legais que regulamentam a matéria quaisquer impedimentos capazes de desabonar
aludidos créditos, na linha, inclusive, que já fora reconhecido pelas DRJs.
Defende não haver se falar em falta de tributação da receita auferida a título de
juros sobre o capital próprio, como disposto na decisão de fls. 243, portanto, é possível validar a
compensação correspondente ao IRRF.
Acrescenta que, além dos comprovantes de retenção anexo as fls. 77 e 78, a
Recorrente anexa neste momento o livro razão do período de 28/12/2004 com a demonstração
dos créditos recebidos a título de JCP, bem como confirmando a retenção de IRRF, impondo sejam
reconhecidos referidos créditos, homologando as compensações vinculadas.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2004, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar a totalidade das alegadas retenções na
fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de não demonstrar que parte das
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
5
receitas foi devidamente submetida à tributação, notadamente aquelas decorrentes dos juros
sobre capital próprio.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, escoradas na documentação colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Em sede de preliminar, requer a contribuinte a decretação da nulidade da decisão
recorrida, por entender que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de apreciar parte
das alegações inseridas em sua defesa inaugural, mormente em relação ao pedido de realização
de perícia, em total preterição do direito de defesa da contribuinte, maferindo, ainda, o princípio
da verdade material.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar
ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que
não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos
apresentados, mas que a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que
por razões outras (Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da
Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado
no DJ de 10/09/2007)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
6
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Pugna, ainda, a recorrente pela decretação da nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
7
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de reconhecer
parcialmente os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual
reconheceu em parte o crédito pleiteado, não homologando parcialmente, portanto, a declaração
de compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das
retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
8
A fazer prevalecer sua tese, quanto ao não reconhecimento dos créditos
decorrentes das retenções dos juros sobre capital próprio, a pretexto de sua não tributação,
infringindo o disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, assevera não haver nos próprios
dispositivos legais que regulamentam a matéria quaisquer impedimentos capazes de desabonar
aludidos créditos, na linha, inclusive, que já fora reconhecido pelas DRJs.
Sustenta não haver se falar em falta de tributação da receita auferida a título de
juros sobre o capital próprio, como disposto na decisão de fls. 243, portanto, é possível validar a
compensação correspondente ao IRRF.
Acrescenta que, além dos comprovantes de retenção anexo as fls. 77 e 78, a
Recorrente anexa neste momento o livro razão do período de 28/12/2004 com a demonstração dos
créditos recebidos a título de JCP, bem como confirmando a retenção de IRRF, impondo sejam
reconhecidos referidos créditos, homologando as compensações vinculadas.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente as retenções que compõem o saldo negativo do IRPJ, na forma
alegada.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como passaremos a
demonstrar.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
9
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Não bastasse a exigência de comprovação das alegadas retenções, que
pretensamente compõe o saldo negativo do IRPJ, nos termos da legislação de regência, é mister
que as respectivas receitas sejam submetidas à tributação.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
10
Aliás, inobstante as inúmeras questões que permeiam aludida matéria, o certo é
que o entendimento da necessidade de tributação das receitas cujas retenções se pretende fazer
compor o saldo negativo do IRPJ encontra-se sedimentado nesta seara judicante administrativa
consoante se infere da Súmula CARF no 80, com o seguinte enunciado:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Na hipótese vertente, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer
parte das retenções declaradas pela contribuinte, assim não o fez em relação aquelas referentes
aos juros sobre o capital próprio, em razão da ausência de tributação sobre os mesmos, senão
vejamos:
“[...]
Verifica-se na Ficha 53 da DIPJ/2005 (fl. 231) que o IRRF compensado foi
retido por três fontes pagadoras como segue:
[...]
Vale lembrar que a compensação do IRRF deve observar o disposto n artigo
272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir: (destaque acrescido)
[...]
As normas acima reproduzidas demonstram de forma clara e objetiva, que
para ter direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do
imposto devido, o contribuinte deve comprovar que sofreu a retenção e que
ofereceu à tributação o rendimento correspondente.
No caso, a requerente apresenta informe de rendimentos comprovando a
totalidade do IRRF correspondente ao CNPJ 01.701.201/0001-89 (R$ 52.587,58 –
fl 72 e 73).
O mesmo não ocorre em relação ao IRRF correspondente ao CNPJ
87.456.562/0001-22 (fls. 77 e 78), visto que, os mesmos totalizam apenas o
montante de R$ 47.204,63.
Não obstante, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário",
elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB através do
sistema DW-DIRF (fl. 155), que no decorrer do ano calendário de 2004. a
Requerente auferiu rendimentos com a incidência de IRRF cod. 1708, 3426, 5706
e 6800, como segue:
[...]
De outro lado verifica-se na ficha 06A da DIPJ/2005 (fl. 161), que apenas as
receitas oferecidas à tributação a título de prestação de serviços (R$
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
11
3.506.706,64) e financeiras (R$ 3.302.685,38), atendem ao disposto nos artigos
272 e 837 do RIR/1999.
Diante da falta de tributação da receita auferida a título de juros sobre o
capital próprio (R$ 344.176,31), não é possível validar a compensação do IRRF
correspondente (R$ 51.626,42). [...]”
Em outra via, a recorrente não refuta tal constatação, requerendo, no entanto, o
acolhimento do crédito já devidamente informado nos autos, mesmo reconhecendo não ter
submetido referidas receitas à tributação, de maneira a compor a base de cálculo do IRPJ, o que
malfere os preceitos normativos e, bem assim, os termos da Súmula CARF no 80, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colegiado.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
12
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.428 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998061/2011-57
13
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 338
DF CARF MF
Original